Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706421-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA ALVES BATISTA MATEUS AGRAVADO: BETHANIA KELLY DE ALMEIDA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA ALVES BATISTA MATEUS contra decisão da 2a Vara Cível do Gama nos autos de ação de despejo ajuizada em face de BETHANIA KELLY DE ALMEIDA BARBOSA. Foi designada audiência de conciliação, a ser realizada em meu gabinete, no dia 18 de junho de 2025, às 16:30 (ID 72386489). A agravante requer participação por videoconferência. DEFIRO o pedido. Redesigno a audiência para às 17h. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator